Tribunal: TJDFT
Processo: 0731048-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VERIFICADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se (i) se o Juízo é competente para processar e julgar o feito; (ii) se houve a prescrição da pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Carece de interesse recursal a parte ré que postula pela reforma da sentença para que a ré litisconsorte seja condenada, já que quem restou sucumbente em tal pretensão foi a parte autora. Recurso parcialmente conhecido.
4. Da redação do art. 43 do CPC, infere-se que, com a distribuição da petição inicial, a competência relativa, dentre a qual se encontra inserida a territorial, é consolidada, sendo irrelevantes as alterações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente.
4.1. No caso dos autos, embora existente cláusula de eleição de foro, a parte autora ingressou com a ação também face de uma empresa, alegando relação de consumo.
4.2. Nos termos do art. 101 do CDC, nos casos envolvendo relação de consumo, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Assim, competente o Juízo do foro de domicílio da autora para o julgamento do feito.
4.3. É irrelevante o fato de ter sido posteriormente afastada a aplicação da legislação consumerista pela sentença recorrida, uma vez que, nos termos do art. 43 do CPC, são irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas após a distribuição da inicial quando se trata de competência territorial (relativa). Necessário, portanto, entender pela perpetuação da competência no caso sob análise, com a consequente competência do foro de domicílio da autora.
5. Em ação que pretende a rescisão de contrato entabulado entre as partes, o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do CC, já que se trata de responsabilidade contratual.
5.1. Em tendo sido ajuizada a ação dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares de incompetência e prescrição rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 63, § 1o; CDC, art. 101; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1913070 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 2a Turma Cível; Acórdão no 2056676 de relatoria do Juiz Antonio Fernandes da Luz na Primeira Turma Recursal.